Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL CIVIL. ASSÉDIO MORAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que houve o indeferimento de produção de provas essenciais para o esclarecimento dos fato, o que configurou cerceamento de defesa e violou os direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa. Afirmou que houve contradição no julgado sob o argumento de que os atos narrados nos autos demonstram claramente a prática de perseguição e constrangimento, o que viola a dignidade do servidor público e, em razão da responsabilidade objetiva do Estado, independe da comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes públicos. Apontou que houve omissão no julgado quanto ao conceito de assédio moral e sua aplicação no caso concreto. Asseverou que houve obscuridade no julgado quanto à justificativa acerca de sua remoção para a 31a DP, insuficiente para afastar o caráter punitivo e persecutório da medida. Requereu o provimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição omissão ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.